Tribunal: STJ
Processo: 0029007-21.2018.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327514 - RJ(2023/0090391-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BRK AMBIENTAL - MACAE S/A
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MACAE
PROCURADORES
: FABIANO LIMA PASCHOAL DE SOUZA - RJ146471
AUGUSTO CESAR D'ALMEIDA SALGADO - RJ152848
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE
TARIFA DE ESGOTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONVENÇÃO DE
ARBITRAGEM.
COMPETÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Inexistência de afronta ao
do CPC, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia.
2. No tocante ao cabimento do sistema arbitral no caso concreto, é
certo que a ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
tem o condão de amparar as conclusões adotadas pelo Sodalício
local impede o conhecimento do apelo raro. Aplica-se, neste caso,
o Verbete n. 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ef59dd6-6679-4e00-8213-924f5c9ba27c

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ef59dd6-6679-4e00-8213-924f5c9ba27c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327514 - RJ (2023/0090391-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BRK AMBIENTAL - MACAE S/A
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MACAE
PROCURADORES : FABIANO LIMA PASCHOAL DE SOUZA - RJ146471
AUGUSTO CESAR D'ALMEIDA SALGADO - RJ152848
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE
TARIFA
DE
ESGOTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONVENÇÃO DE
ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Inexistência de afronta ao
do CPC, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia.
2. No tocante ao cabimento do sistema arbitral no caso concreto, é
certo que a ausência de impugnação a fundamento que, por si só, tem
o condão de amparar as conclusões adotadas pelo Sodalício local
impede o conhecimento do apelo raro. Aplica-se, neste caso, o
Verbete n. 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Trata-se de
(Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 1.050/1.
BRK Ambiental Macaé S.A.
053, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
violação ao
I e II, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal
não
art. 1.022,
a quo
Documento eletrônico VDA53186977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:49
Código de Controle do Documento: f7a884aa-1dc6-4b5b-8ce1-55a2169fa0c5

se manifestou sobre pontos essenciais e permaneceu contraditório; e (II) é indevida a
aplicação da
uma vez que todos os fundamentos do acórdão foram
Súmula n. 283/STF,
devidamente enfrentados no apelo nobre, pois "todos os fundamentos suficientes para
ensejar a reforma do v. acórdão recorrido foram exaustivamente abordados em sede de
" (fl. 1.072).
recurso especial
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 1.081).
.
É o relatório
VOTO
A decisão
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Não se observa na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de
qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. Com efeito, o órgão
julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo
jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado
se manifestou
a quo
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo consistente
a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões de decidir de
maneira clara e transparente, não se vislumbrando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou
contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
19/9/2019.

Documento eletrônico VDA53186977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:49
Código de Controle do Documento: f7a884aa-1dc6-4b5b-8ce1-55a2169fa0c5

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
CPC/2015
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária por
entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que não
registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos" (fl.
140, e-STJ).
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.101.727/PR, submetido ao rito do
-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o
art. 543
qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público (art. 475, § 2o, do CPC/73) é regra, admitindo-se sua dispensa nos
casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta)
salários mínimos. 4. Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
Súmula 490/STJ:
condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.
5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.679.312/RS
julgado em
DJe de
)
15/8/2017,
12/9/2017.

Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura do
exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova, conforme já
se manifestou este Superior Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
UTILIZAÇÃO
DE
ÁGUA
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA CONSUMO
HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE DE
OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
SÚMULA 280/STF.
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ
ART. 1022
CPC/2015.
RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO.
PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA53186977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:49
Código de Controle do Documento: f7a884aa-1dc6-4b5b-8ce1-55a2169fa0c5

1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma clara,
a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto do julgado,
sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n° 23.430/74, descabendo,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
EDcI no Aglnt no AREsp 875.208/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
20/9/2016.

Quanto à questão de fundo, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo
Município de Macaé que discute o reajuste da tarifa do serviço de esgotamento sanitário
prestado pela BRK Ambiental Macaé S.A. Contudo, o Juízo de primeiro grau julgou
–
extinto o processo, sem resolução de mérito, por compreender ser competente para
apreciação da lide o Juízo Arbitral, ante a previsão expressa em contrato.
De outro lado, o Tribunal de origem, considerando que a arbitragem somente
é cabível quando o conflito for exclusivamente patrimonial e tratar de direito disponível,
concluiu que (fls. 760/761):

No caso concreto, assim como assinalado pela i. Procuraria de Justiça, verifica-
se que a demanda vai além das relações contratuais entre o município de Macaé e
a concessionária ré, porquanto o que se busca é o preço justo de tarifa de serviço
público essencial de esgotamento sanitário, ou seja, visa tutelar a economia
popular, tratando-se de interesse difuso, previsto no
parágrafo único, I do
art. 81,
CDC. Além disso, visa à tutela de interesse coletivo stricto sensu, nos termos do
parágrafo único, II, do CDC, ao tutelar o interesse daqueles que possuem
art. 81
relação jurídica com o fornecedor do serviço público e, ainda, à tutela de direitos
individuais homogêneos, tendo em vista que o reajuste tarifário atinge
individualmente os consumidores/administrados, possuindo origem comum, na
forma do
parágrafo único, III, do CDC.
art. 81,
Nesse contexto, deve prevalecer o entendimento da não incidência do sistema
arbitral no caso concreto, até porque o reconhecimento de eventual competência
do Juízo arbitral para o julgamento da presente demanda encontra óbice no
conjunto de normas protetivas presente no microssistema da tutela coletiva.
Por conseguinte, impositiva a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao
juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular seguimento, ficando
prejudicado o recurso interposto pela ré, que se limita aos ônus sucumbenciais e
ao desacolhimento da impugnação do valor dado à causa.

Documento eletrônico VDA53186977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:49
Código de Controle do Documento: f7a884aa-1dc6-4b5b-8ce1-55a2169fa0c5

Como se observa do excerto transcrito, o Sodalício
considerou que o
a quo
debate acerca do valor da tarifa de esgoto, na qualidade de direito coletivo
,
stricto sensu
também se enquadra como interesse difuso e direito individual homogêneo, o que afastaria
o art. 1o, § 1o, da
incluído pela
Lei n. 9.307/1996,
Lei n. 13.129/2015.
No entanto, o recurso especial alegou afronta ao mencionado dispositivo legal
com o argumento de validade da cláusula compromissória, sem impugnar o fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, não se debate nos autos direito
patrimonial disponível, mas interesses difusos dos consumidores.
Assim, não há como afastar a incidência da
que assim
Súmula n. 283/STF,
dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
."
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
CPC/2015.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ANULOU A DECISÃO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZ DE DIREITO.
RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AgInt no AREsp n. 2.920.258/SP
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA.
TESE
SÚMULA 283/STF.
SÚMULA 284/STF.
DE PRECLUSÃO AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há violação do
II, do
quando o Tribunal de origem
art. 1.022,
CPC/2015
se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
Documento eletrônico VDA53186977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:49
Código de Controle do Documento: f7a884aa-1dc6-4b5b-8ce1-55a2169fa0c5

3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do
julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação adotada
pelo acórdão recorrido configura argumentação recursal deficiente, a não
permitir a exata compreensão da controvérsia e inviabilizando o conhecimento do
recurso especial. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. O Tribunal de Origem assentou que a decisão que referiu inexistirem os
honorários em fase de cumprimento de sentença foi prolatada antes da
apresentação da impugnação pelo ente público, acarretando no pagamento de
honorários advocatícios pela Fazenda Pública. Nesse contexto, a tese de
preclusão foi afastada. A revisão de tal entendimento enseja a incursão no
conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp n. 2.220.273/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53186977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:49
Código de Controle do Documento: f7a884aa-1dc6-4b5b-8ce1-55a2169fa0c5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.327.514 / RJ
Número Registro: 2023/0090391-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00290072120188190028 202224515985 290072120188190028
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRK AMBIENTAL - MACAE S/A
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MACAE
PROCURADORES : FABIANO LIMA PASCHOAL DE SOUZA - RJ146471
AUGUSTO CESAR D'ALMEIDA SALGADO - RJ152848
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BRK AMBIENTAL - MACAE S/A
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MACAE
PROCURADORES : FABIANO LIMA PASCHOAL DE SOUZA - RJ146471
AUGUSTO CESAR D'ALMEIDA SALGADO - RJ152848
Documento eletrônico VDA54620266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: f007a0aa-3ea9-48c0-8576-72f622f70ad0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: f007a0aa-3ea9-48c0-8576-72f622f70ad0